Tribunal: TJSP
Processo: 1008233-64.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Execução de valor referente aos reparos no imóvel. Questão que depende de apuração de fatos e atribuição de responsabilidades, o que retira a certeza desta obrigação, tornando necessário o processo de conhecimento. Exclusão da

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Execução de valor referente aos reparos no imóvel. Questão que depende de apuração de fatos e atribuição de responsabilidades, o que retira a certeza desta obrigação, tornando necessário o processo de conhecimento. Exclusão da quantia do montante total da execução. Admissibilidade. Inteligência do art. 783 do CPC. Recurso desprovido.